Tribunal: TJSP
Processo: 2393562-19.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.681

Embargos de declaração. Decisão monocrática que ratificou a decisão que, no plantão judiciário, indeferiu a antecipação da tutela recursal. Suposta omissão.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.